Tribunal: TJDFT
Processo: 0709875-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709875-63.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHAO LIN PEREIRA DOS SANTOS APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Na petição de ID 19282009, o apelante manifesta interesse em realizar sustentação oral. O presente recurso ainda não foi incluído em pauta de julgamento. Cumpre destacar que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h antes da abertura da respectiva sessão. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para lançamento do relatório e apreciação do recurso. Brasília, 7 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator